Tribunal: TJSP
Processo: 1002546-14.2019.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para correção de erro material, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002546-14.2019.8.26.0400; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de decisão sobre objeto diverso, daquele proposto pelas partes- Alegação de vicio – Alegações Afastadas- Reconhecimento de erro material - Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de decisão sobre objeto diverso, daquele proposto pelas partes- Alegação de vicio – Alegações Afastadas- Reconhecimento de erro material - Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para correção de erro material, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002546-14.2019.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que é embargante
SILVIA HELENA DE MORAIS, é embargado DAVID DA COSTA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os Embargos de Declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-14.2019.8.26.0400/50000 -Voto no 15263
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1002546-14.2019.8.26.0400-50000
Embargante: SILVIA HELENA DE MORAIS BARBIERI,
Embargados: DAVID DA COSTA BORGES e RAFAEL DURAN.
VOTO No 15263
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de decisão
sobre objeto diverso, daquele proposto pelas partes- Alegação
de vicio Alegações Afastadas- Reconhecimento de erro
material - Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração
não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda
é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou
dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que
explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia-
EMBARGOS

PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
para
correção de erro material, sem efeito modificativo.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração,
manejados pela Embargante, em face do v. acórdão de (fls.170/178)
que, por votação unanime, deu provimento ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/19)
por
parte
da
Embargante, alegando que houve decisão diversa do pedido,
ocorrendo vício no v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-14.2019.8.26.0400/50000 -Voto no 15263
3
Sem manifestação dos Embargados(fls.23).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Merece parcial acolhimento o pleito da
embargante, para o reconhecimento de erro material.
Tem parcial razão a embargante, nas
alegações aduzidas nos referidos embargados.
Conforme constou no v. acórdão:
” O apelante adquiriu de LARISSA ROBERTA BATISTA, o imóvel objeto do conflito em
questão (matrícula 20.157 em 10 de agosto de 2016). O executado RAFAEL DURAN,
permutou dito imóvel com Larissa. Na permuta, Rafael Duran, recebeu o imóvel
constituído de um lote de terreno, sob o n. 07 da quadra “ H” , no Jardim Campo Belo,
em Olímpia ,matrícula n. 19.287.
Conforme consta às fls.34 dos autos: “Conforme
escritura de 10 de agosto de 2016, do 2o Tabelião de Notas e de Protesto de Letra e
Títulos, desta Comarca, livro 669, pág. 137/143, O proprietário RAFAEL DURANTE ,
transmitiu através de permuta a LARISSA ROBERTA BATISTA, pelo valor de
R$80.000,00, o imóvel objeto desta matrícula”.
Nesta esteira o v. acórdão merece correção
para constar:
“O executado adquiriu de LARISSA ROBERTA BATISTA, o imóvel objeto do
conflito em questão (matrícula 19.287 em 10 de agosto de 2016). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-14.2019.8.26.0400/50000 -Voto no 15263
4
executado RAFAEL DURAN, permutou o imóvel de matrícula 20.157 com
Larissa. Na permuta, Rafael Duran, recebeu o imóvel constituído de um lote
de terreno, sob o n. 07 da quadra “ H” , no Jardim Campo Belo, em Olímpia
matrícula n. 19.287”.
O lote de terreno da matrícula 20.157, passou
a pertencer a Larissa, e o lote de terreno, matrícula 19.287, passou a
pertencer a Rafael Duran.
Constou às fls. 42 dos autos (processo
n.0003742.12.2014.8.26.0400):
Vistos.
1.
Fls. 169/174: Muito embora a exequente alegue ocorrência de fraude à
execução no negócio jurídico de permuta entabulado entre o executado e
terceira pessoa envolvendo o imóvel matrícula 20.157 do CRI local, por
suposta redução drástica do patrimônio do devedor, fato que nenhuma prova
contundente produziu neste sentido. O imóvel matrícula n.20.157, do CRI
local, por suposta redução drástica do patrimônio do devedor, fato é que
nenhuma prova contundente produziu neste sentido. O imóvel matrícula n
20.157, do CRI local, anteriormente pertencente ao executado, fora
permutado com aquele matriculado sob o n. 19.287, que era pertencente a
Larissa Roberta Batista, ambos pelo valor de R$ 80.000,00 cada ( fls184/187),
o que a princípio não denota nenhum prejuízo ao credor. Mas não é só, já que
o valor venal indicado na escritura pública que formalizou o negócio
combatido (fls.184/187), com relação ao imóvel atualmente em poder do
executado (matrícula n. 19.287 R$71.034,97) é superior à quantia em
execução (R$40.543,09- fls.176/177), podendo o valor de mercado, como é de
praxe, alcançar cifra ainda maior, o que evidencia possibilidade de solvência
da dívida. Não bastasse, nada há nos autos, seque indícios, que pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-14.2019.8.26.0400/50000 -Voto no 15263
5
indicar o preenchimento a contento dos requisitos necessários à verificação
do instituto da fraude à execução, como determina a Súmula 375 do C. STJ: “O
reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Ante ao exposto INDEFIRO o pedido de reconhecimento de fraude à
execução”. (grifo no original)
Na mesma decisão o i. julgador
monocrático, deixou de determinar a penhora sobre o imóvel,
por inexistir averbação da escritura de fls. 184/187, mas
facultou à parte exequente proceder ao registro.
Nesta toada, a embargante, não
procedeu o referido registro, na matrícula do imóvel, nos
termos da Súmula 375 do STJ. E, a penhora sobre o imóvel
(matrícula 19.287) somente foi realizada no dia 1.10.2018,
praticamente dois anos, após a alegada venda, ao embargado/apelante.
Portanto, ausente o alegado vício no v.
acórdão, mas erro material devidamente corrigido.
De mais a mais, a má-fé, não se
presume, deve ser devidamente comprovada, e nos termos do
fundamento adotado, “Por tais motivos, prevalecendo a boa-fé do
apelante/embargante, acolho o recurso de apelação interposto, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-14.2019.8.26.0400/50000 -Voto no 15263
6
reformar integralmente a respeitável sentença, e julgar procedente os
embargos de terceiros, determinando o levantamento da penhora incidente
sobre o imóvel, objeto destes autos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente ofício”.
Excluindo a existência do erro material,
conclui-se que, a pretensão da embargante, é exclusivamente,
revisitar a matéria, e através desta via imprópria, buscar novo
julgamento, àquele que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova inexistente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel.
Juiz Renato Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo
a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-14.2019.8.26.0400/50000 -Voto no 15263
7
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A
TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta
no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre
o cabimento de embargos declaratórios, não
sendo possível sua utilização para fins de
rediscutir a controvérsia. Ao formar sua
convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma
a uma, as legislações apontadas pelas partes, e
muito menos a responder a verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando de
recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados."
(EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Dj.
19.02.2004) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-14.2019.8.26.0400/50000 -Voto no 15263
8
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu livre convencimento, não estando obrigado
a examinar todas as questões suscitadas pelas
partes. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(AgRg nos EDcl no Recurso Especial no
409.029/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de
ofício”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150,
8a ed. Ed. Saraiva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002546-14.2019.8.26.0400/50000 -Voto no 15263
9
Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido omissão ou obscuridade, mas tão somente, erro material,
devidamente corrigido, não há como acolher integralmente o pleito da
Embargante.
Por esses
fundamentos,
ACOLHO
PARCIALMENTE
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, sem efeitos modificativos.
Advirto a embargante que a oposição de novos
embargos, suscitando o mesmo tema, será passível de imposição de
penalidade, nos termos do art. 1026, parágrafo 2o do CPC.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)